Tribunal: TJBA
Processo: 8034583-88.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034583-88.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: JULIO CESAR SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
DIEGO SUED ALVES DE ARAUJO, IGOR ARAUJO SALES, ANTONIO TAQUECHEL MOREIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PERITO CONTÁBIL QUE ADOTOU COMO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A DATA DO DESEMBOLSO. ACÓRDÃO OMISSO. APLICABILIDADE DA REGRA GERAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE APLICADA. DATA DO DESEMBOLSO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8034583-88.2022.8.05.0000
, de Lauro de Freitas, em que são partes como Agravante
Banco J. Safra
, e, como Agravado Julia Cesar Santos de Jesus
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento
ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em

de

de 2022.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator